Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705891-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: ANA BEATRIZ SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Aparecida da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 181543545 da origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0718413-95.2021.8.07.0007 movido por Ana Beatriz Silva, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela executada/agravante. Em suas razões recursais (ID 55675984), a agravante afirma que a sua conta do Banco Itaú, alvo do bloqueio judicial no importe de R$1.611,21 (mil seiscentos e onze reais e vinte e um centavos), é utilizada para percepção do salário de seu filho. Aduz ter juntado ao processo declaração do empregador de seu filho, bem como comprovantes de que a remuneração dele era depositado na conta-corrente da agravante. Argumenta que “a proteção deve ser conferida, pois, ao analisar as verbas movimentadas, será verificado o seguinte: houve o acréscimo de R$ 1.819,00 (mil oitocentos e dezenove reais) por meio de transferências bancárias, bem como o pagamento de 2.999,43 (dois mil novecentos de noventa e nove reais e quarenta e três centavos). Entretanto, desses R$ 2.999,43, consta um pagamento de R$ 2.096,00 para o destinatário REALIZA IMOBILIARIA, demonstrando que dos R$ 2999,43 gastos, R$ 2096,00 foram destinados ao pagamento do aluguel onde reside a agravante e seu filho”. Sustenta que seria necessário observar o princípio da proteção integral, visto que o seu filho é menor de idade e teve a sua verba salarial, de natureza impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, constrita em razão de uma dívida remota. Colaciona entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal que acredita corroborar seu entendimento. Quanto à probabilidade do direito, o bloqueio judicial teria recaído sobre verba de terceiro e com caráter salarial, portanto impenhorável. O risco do dano estaria presente “ao tornar inviável a utilização dessa verba essencial ao sustento do filho menor em suas necessidades básicas da vida em comunidade”. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a imediata desconstituição da penhora dos ativos financeiros na conta de titularidade da agravante. No mérito, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, confirmando a antecipação de tutela vindicada. Preparo recursal não recolhido, pois a agravante é beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou a deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A princípio, destaca-se que, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. No caso, a agravante alega que parcela da penhora recaiu sobre o salário de seu filho, menor de idade, que é depositado em sua conta-corrente pelo respectivo empregador. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, cabe ao executado demonstrar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Em que pesem os argumentos recursais, ao analisar o extrato da conta em que recaiu a penhora (ID 178514485), não é possível constatar, em um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante no tocante à desconstituição da medida sobre a quantia de R$1.611,21 (mil seiscentos e onze reais e vinte e um centavos), notadamente pela ausência de clareza quanto à natureza da verba constrita, porquanto há outros depósitos na referida conta, distintos dos que seriam estritamente salariais, e que não tiveram a sua origem ou destino especificados pela agravante. Assim, mostra-se inviável, ao menos nesta fase inaugural do procedimento recursal, o reconhecimento de que a quantia bloqueada seja de natureza alimentar e, portanto, impenhorável com fulcro no art. 833, IV, do CPC. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerando que a decisão impugnada condicionou expressamente os seus efeitos à preclusão do próprio decisum (ID 181543545). Ademais, informado pela agravante acerca da interposição do presente recurso, o Juízo da origem suspendeu o andamento processual até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento (ID 187193945). Dessa forma, o montante bloqueado não será imediatamente transferido ao credor, de forma que não se verifica a urgência do pedido liminar do agravante. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Considerando que o presente caso envolve interesse de incapaz, envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora